Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701222-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DARCI DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (ID 14798310 - Pág. 1-5) tendo por objeto decisão que não conheceu do agravo de instrumento ante a prolação de sentença nos autos originários processo no 0005474-26.2013.8.07.0001. (ID 14624236 - Pág. 1). Indeferi o pedido de reconsideração e determinei a intimação da parte agravada para responder ao Agravo Interno. Da certidão do oficial de justiça colhe-se a informação de que “(...) no dia 17/03/2020 as 15hs, dirigi-me ao endereço retro e lá deixei de dar cumprimento ao referido mandado pelo fato de o sr, DARCI DOS SANTOS, encontra-se internado POR TER SOFRIDO UM INFARTO, conforme informação da secretaria do lar sra, ELIZABETH SOUSA COSTA, RG NAO DECLARADO, QUE DIZ DESCONHECER DATA QUE O MESMO TERÁ ALTA MEDICA.”, (ID 15112868). Intime-se a parte agravante para requer o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator